Tribunal: TJSP
Processo: 0014380-24.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos para a comutação de pena

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos para a comutação de pena conforme o Decreto Presidencial no 12.338/2024.
III. Razões de Decidir
3. O Decreto Presidencial no 12.338/2024, art. 1o, I, exclui a comutação para condenações por crimes hediondos.
4. O agravante não cumpriu 2/3 da pena dos crimes impeditivos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comutação de pena não se aplica a condenações por crimes hediondos. 2. O cumprimento de 2/3 da pena é requisito objetivo para a comutação.